Tribunal: TJDFT
Processo: 0048081-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III, §§ 1o E 4o, DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/21. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA REPETITIVO 568 DO STJ. LEVANTAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/21, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um (1) ano, durante o qual se suspende a prescrição. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, firmou a tese do Tema Repetitivo 568, no sentido de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
3. A penhora averbada no rosto dos autos de processo diverso, em desfavor da parte executada, interrompe o prazo prescricional intercorrente, independentemente de levantamento posterior, pois tal ato não possui efeitos retroativos, muito menos a ponto de desfazer interrupção já implementada, cuja efetivação foi reconhecida pelo próprio Juízo de origem.
4. Apelo provido.